Tribunal: TCU
Processo: 023.740/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7674/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.740/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristine Faluba do Vale (CPF XXX.791.496-XX); Bruno de Jesus Lopes (CPF XXX.015.066-XX); Carlos Alexandre Campos Miranda (CPF XXX.010.896-XX); Joice de Jesus Lemos (CPF XXX.868.497-XX); Leonam Kavyn Rocha Duarte (CPF XXX.990.746-XX); Lucas Veiga Ayres Pimenta (CPF XXX.096.106-XX); Luciana Silva Briseno (CPF XXX.658.016-XX); Luís Carlos Trindade (CPF XXX.376.436-XX); Luiz Eduardo Goncalves Canuto (CPF XXX.156.556-XX) e Rodrigo Siqueira Câmara (CPF XXX.005.496-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.